Tribunal: STF
Processo: Rcl 86595
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Vanessa Dantas Fernandes, José Alexandrino de Lira Junior, Pedro Dantas dos Santos  e Raíssa Cristina de Lucena contra ato do Juiz de Direito da 5ª Vara de Garantias da Comarca de Patos/PB, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.



    A defesa dos reclamantes narra que 



    “Os cidadãos (já delineados) que constituíram o reclamante foram alvos de uma operação policial de busca, apreensão e prisão, uma prisão foi cumprida, todos os mandados de busca e/ou apreensão também devidamente cumpridos, restando apenas cumprir mandados de prisão dos dois primeiros constituintes, que possuem vínculo íntimo afim decorrente de casamento. 



    II – O domicílio do casal foi invadido pela polícia no dia 17 de outubro de 2025, suas prisões somente não foram cumpridas em virtude de que eles estavam em viagem, juntamente com seu filho.



    III – Ao saberem dos fatos, não retornaram, estão em local incerto e não sabido, contudo, indicaram que pretendem se apresentar em juízo. 



    IV – A defesa desde a quinta-feira, quando houve o bloqueio judicial de contas de todos os representados precitados, e informado o processo pelo qual os bloqueios haviam sido ordenados, tenta acesso ao processo, juntando pedidos habilitação com seus respectivos instrumentos procuratórios”. 



    Alega, em síntese, violação ao direito de ampla defesa e à efetividade da jurisdição uma vez que lhe fora negado o acesso ao conteúdo probatório dos autos. 



    Além disso, aduz que a inércia do juízo da 5ª Vara Regional do Juízo das Garantias de Patos/PB cria uma barreira prática ao exercício da defesa técnica, de modo que centraliza todos os atos processuais na própria pessoa do magistrado e paralisa o trâmite dos feitos. 



    Defende, ainda, o direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar ante as circunstâncias excepcionais do caso concreto. 



    Ao final, requerem o seguinte: 



     “1.O deferimento de medida liminar, determinando ao Juízo da 5ª Vara Regional do Juízo das Garantias de Patos/PB que imediatamente conceda acesso integral aos autos do processo n.º 0809280- 20.2025.8.15.0251 e apensos, sob pena de responsabilidade funcional e comunicação à Corregedoria-Geral da Justiça; 



    2. Que seja deferida, em caráter excepcional e cautelar, a prisão domiciliar da requerente VANESSA DANTAS FERNANDES, nos termos do art. 318, V, do CPP, diante da iminência de prisão indevida e do risco concreto à integridade da criança João Levi Fernandes Lira, até ulterior deliberação judicial de mérito;”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente